Tribunal: TJMT
Processo: 1013799-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVANTE: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVADO: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
TERCEIRO INTERESSADO: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
TERCEIRO INTERESSADO: NUFARM INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação às pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
Expõe a parte recorrente que a decisão inicial, integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelas recuperandas, deferiu a suspensão de todas as ações e execuções nos termos do art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, alcançando, além das empresas recuperandas, também os requerentes empresários individuais, enquanto pessoas naturais.
Inconformada, sustenta que embora seu crédito seja representado por uma Cédula de Produto Rural emitida em 14/12/2018, em seu favor por DARCY GETÚLIO FERRARIN na condição de pessoa física, face o seu patrimônio individual, e não de empresário, sendo que este somente requereu seu registro na JUCEMAT posteriormente, às vésperas do manejo do pedido de recuperação.
Assevera que resta evidenciado nos autos ser evidente que os agravados, buscam, na verdade, desvirtuar o instituto da recuperação judicial, não se podendo admitir que o crédito constituído antes do registro do devedor na Junta Comercial se sujeite aos efeitos da recuperação, haja vista que existe uma clara distinção patrimonial entre pessoa física e o respectivo empresário individual, sendo que o registro na JUCEMAT tem caráter constitutivo, e não meramente declaratório.
Alega que como o crédito foi concedido à pessoa física, a análise do risco do negócio foi realizada sob essa perspectiva, de modo que não podem blindar seus patrimônios transferindo o risco de suas atividades empresariais para seus credores.
Invocando os requisitos previstos nos artigos 1o, 48 e 51, todos da Lei n. 11.101/2005, e art.971 do CC/2002, aduz, neste viés, que quando do pedido de recuperação, o emitente da citada Cédula, já sob execução, não contava com dois anos de registro de sua atividade empresarial perante a JUCEMAT, o que impede a inclusão de tal débito no concurso de credores.
Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a sustação dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo o posicionamento adotado recentemente por esta Câmara, “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1002313-25.2019.8.11.0015, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/03/2020, publ. no DJE 19/03/2020).
Mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.
Ainda que assim não fosse, certo é que a Cédula de Produto Rural no DN 81/2018 para a entrega de 15.170.700 Kg, equivalentes a 252.485 sacas de 60Kg de milho, com vencimento previsto para 30/07/2019, a qual goza de garantia pignoratícia cedular (ID. n. 48141485 - Pág. 30/33), e que embasa a Execução de Título Extrajudicial no 1033618-12.2020.8.26.0100, em trâmite pela 33a Vara Cível da capital paulista, foi emitida por DARCY GETÚLIO FERRARIN, ainda na condição de pessoa física (natural), gerando na credora a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correr o risco de ter a excussão regular para a satisfação de seu crédito frustrada por uma recuperação judicial.
Assim, ao menos em princípio, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida, ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos – o que precisa ser melhor analisado pelo colegiado.
Ademais, caso não haja a suspensão liminar da decisão agravada, corre-se o risco de ser aprovado um plano de recuperação com a alocação dos créditos da agravante que, a uma primeira vista, podem não ser passíveis de concurso de credores, gerando grande insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio neste Estado.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação às ações movidas em função das dívidas do agravado DARCY GETÚLIO FERRARIN para com a parte recorrente.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora